Tribunal: TJES
Processo: 5019582-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019582-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL GOBBETTE LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME FIXADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado pela prática do crime previsto no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Pretensão do impetrante de revogação da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal diante da incompatibilidade entre o regime fixado na sentença e a prisão preventiva, sob pena de imposição de situação mais gravosa ao condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória; e (ii) avaliar se há incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a custódia cautelar pode ser mantida quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos que justificaram sua decretação.

4- Não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia ao regime inicial semiaberto fixado na sentença, conforme orientação do STJ e a Súmula 716 do STF, que preveem a necessidade de compatibilização entre o regime imposto e a situação prisional do condenado.

5- Consta nos autos que foi expedida guia de recolhimento provisória e o paciente encontra-se em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, não havendo ilegalidade a ser sanada via habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva pode ser mantida após a prolação da sentença condenatória quando subsistem os fundamentos que justificaram sua decretação, mesmo que fixado regime inicial semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

2- A manutenção da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando o condenado se encontra em unidade prisional compatível com o regime inicial fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-A, §1º, inciso II; Súmula 716 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

-STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022.

- STJ, AgRg no HC n. 754.565/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/9/2022, DJe 16/9/2022.

- STJ, AgRg no HC n. 760.405/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/8/2022, DJe 26/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
DANIEL GOBBETTE LEÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
nos autos do processo nº 5005321-20.2024.8.08.0024 condenou o réu pela prática do crime do art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto e não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, pois, uma vez decretada a prisão preventiva na sentença, o réu optará em não recorrer para iniciar de imediato o cumprimento da sua pena em regime mais benéfico (semiaberto) do que o regime da prisão preventiva (mais gravoso que o regime fechado). Aduz que, nestes casos, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade do réu recorrer em liberdade quando o regime inicial apontado na sentença for o aberto ou semiaberto.

Dessa forma, requer seja determinada a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (id. 11482252).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11705116).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11741549).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL GOBBETTE LEÃO
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
nos autos do processo nº 5005321-20.2024.8.08.0024 condenou o réu pela prática do crime do art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto e não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, pois, uma vez decretada a prisão preventiva na sentença, o réu optará em não recorrer para iniciar de imediato o cumprimento da sua pena em regime mais benéfico (semiaberto) do que o regime da prisão preventiva (mais gravoso que o regime fechado). Aduz que, nestes casos, a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade do réu recorrer em liberdade quando o regime inicial apontado na sentença for o aberto ou semiaberto.

Dessa forma, requer seja determinada a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida (id. 11482252).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11705116).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11741549).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no pela prática do crime do art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal â pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, mantendo-o recluso.

Com efeito, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Contudo, apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Nesse sentido, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Da leitura dos autos originários, observo que foi expedida guia de recolhimento provisória e o paciente encontra-se em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada via habeas corpus.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.